Tribunal: TJES
Processo: 0000122-73.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-73.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO XAVIER DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório constante dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade, não havendo que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODOLFO XAVIER DO NASCIMENTO e PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Ronaldo Rodrigues Lontra), e art. 155, § 4°, incisos I e IV, ambos do Código Penal (vítima Leonardo Rosa Pontini), e impondo-lhes as penas finais de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa (Rodolfo) e de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa (Patrick), a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Os Apelantes buscam a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pugnam pelo decote da qualificadora prevista no inciso I do art. 155 do CP, observadas as demais formalidades legais.

Por fim, pugnam pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000122-73.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO XAVIER DO NASCIMENTO, PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISMAEL DA SILVA - ES29934

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Noticia o inquérito policial, em anexo, que serve de base à presente, que os denunciados, em comunhão de ações e desígnios entre si, no dia 03/03/2021, na localidade de Vila Nova de Maravilha, nesta cidade, por volta de 16h, iniciaram a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas na propriedade de Sr. Ronaldo Rodrigues Lontra, ao subtraírem para si um transformador de energia da EDP, somente não consumando o crime em razão da intervenção da vítima.

Consta ainda que, entre os dias 02/03/2021 e 04/03/2021, na localidade de Vila Nova de Maravilha, nesta cidade, os acusados em comunhão de ações e desígnios entre si, com rompimento de obstáculo consistente em quebrar a janela da residência, subtraíram para si uma bateria de veículo, ferramentas, um galão de gasolina e uma ferramenta torquês de propriedade de Sr. Leonardo Rocha Pontini, sendo referidos objetos encontrados no interior do veículo Fiat Uno de cor azul Placa KNH-9700, pertencente aos autores e que foi abandonado na propriedade de Ronaldo Rodrigues Lontra no momento da fuga, conforme BU nº44464463.

Assim agindo, estão os acusados RODOLFO XAVIER DO NASCIMENTO e PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO incursos nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal (vítima Ronaldo Rodrigues Lontra) e artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Leonardo Rocha Pontini).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos Apelantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Ronaldo Rodrigues Lontra), e art. 155, § 4°, incisos I e IV, ambos do Código Penal (vítima Leonardo Rosa Pontini), impondo-lhes as penas finais de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa (Rodolfo) e de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa (Patrick), a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 05/12.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Depoimento da vítima Ronaldo Rodrigues Lontra:

"QUE: no dia 3 de março de 2021, por volta das 16h, flagrou dois indivíduos desconhecidos em sua propriedade (endereço acima), identificados posteriormente como sendo os irmãos PATRICK e RODOLFO da localidade de Castelinho, Vargem Alta; QUE eles haviam desmontado o transformador de energia da Escelsa, situado em sua fazenda, e estavam levando as partes para o carro por eles utilizado - um Fiat Uno de cor azul e placa KNH 9700; QUE ao flagrá-los, o declarante simulou estar armado, conseguindo assim os deter por alguns instantes enquanto sua esposa tentava acionar a polícia; QUE obteve êxito em detê-los por uns trinta ou quarenta minutos; QUE como ninguém chegou para auxiliá-lo, os meliantes acabaram fugindo, deixando o Fiat Uno e o transformador de energia para trás; QUE não sabe informar o valor exato de um transformador, mas estima que seja mais de dez mil reais; QUE as informações que obteve de alguns conhecidos é de que PATRICK e RODOLFO teriam furtado vários transformadores na região; QUE ressalta que, naquele mesmo dia, a propriedade de um conhecido seu, LEONARDO, também foi invadida, tendo sido levados do local uma bateria de carro e um galão de gasolina; QUE tais pertences de LEONARDO foram localizados dentro do Fiat Uno em questão; QUE ao visualizar fotografias de álbum constante nesta delegacia, o declarante reconheceu como sendo os invasores de sua fazenda, no dia 3 de março de 2021, os irmãos PATRICK XAVIER DO NASCIMENTO e RODOLFO XAVIER DO NASCIMENTO; QUE essa dupla tem colocado "o terror" na região; QUE eles têm praticado vários furtos e roubos nas localidades que fazem divisa com Vargem Alta; que todavia as pessoas têm medo desses irmãos e acabam não registrando ocorrências policiais; QUE tem a informar, por fim, no dia 5 de março de 2021, a Polícia Militar providenciou um guincho e retirou o Fiat Uno do local, levando-o para um pátio credenciado do

DETRAN na cidade de Guarapari-ES.

Depoimento da vítima Leonardo Rocha Pontini:

QUE no dia 04/03/2021, por volta das 14h, foi informado de que seu sítio havia sido furtado. Que o declarante estava ausente de sua propriedade desde o dia 02/03/2021, tendo seu sítio permanecido sem ninguém desde então. Que a vitima, ao se deslocar até sua propriedade, ouviu comentários de que os invasores haviam tentado furtar outra residência vizinha, do Sr. Ronaldo Rodrigues Lontra. Que porem não obtiveram sucesso e fugiram do referido local, onde deixaram um FIAT UNO DE COR AZUL, PLACA KNH-9700, para trás. Que ao chegar ao seu sítio, o declarante constatou que uma das janelas estava quebrada. Que se dirigiu ao carro que fica em seu terreno e percebeu que a bateria fora furtada, além de umas ferramentas que ali estavam. Que ao entrar na casa, percebeu que sua residência havia sido revirada, tendo dado falta de seu tambor de gasolina e da turquesa (ferramenta). Que no dia seguinte, 05/03/2021, voltou ao seu sitio e, no trajeto, passou pela propriedade do Sr. Ronaldo, e lá decidiu parar; QUE a Polícia Militar e o guincho estavam no local; QUE se identificou para os presentes e resolveu verificar o FIAT UNO deixado pelos criminosos, tendo o declarante constatado que os objetos furtados em sua propriedade (bateria de carro, galão de gasolina e algumas ferramentas) se encontravam no interior do UNO; Que não sabe informar o valor dos bens furtados. Que foi informado naquele momento que a propriedade de Ronaldo havia sido Invadida pelos irmãos Patrick Xavier do Nascimento e Rodolfo Xavier do Nascimento. Que sabe que o FIAT UNO é do senhor Patrick, pois já viu esse veículo com ele. Que relata que é a terceira vez que seu sítio foi furtado, tendo registrado dois boletins de ocorrência em 2019 e 2020 (BU's 38289861 e 41561463). Que o declarante está certo de que o furto deste mês foi praticado por Patrick e Rodolfo ante as circunstâncias lá descritas; Que não tem testemunhas ou outros tipos de provas dos outros furtos ocorridos em sua propriedade no ano passado, mas acredita fortemente que eles tenham sido praticados por Patrick e Rodolfo, uma vez que eles tem praticado vários crimes semelhantes naquela região reiteradamente.

[...]

Percebe-se dos depoimentos das vítimas, acima transcritos, que a Vítima Ronaldo viu os Apelantes furtando o transformador, bem como, deteve ambos por alguns instantes na tentativa de aguardar a chegada da viatura policial, depoimento ratificado na esfera judicial.

E, ainda, que a vítima conhece ambos apelantes e reconheceu o carro deles, bem como os bens de sua propriedade que estavam no interior do Fiat Uno.

Pois bem, os acusados afirmam que não praticaram os crimes a que foram condenados, porém, conforme consta dos atos pré processuais e da instrução processual, há divergência nos depoimentos dos apelantes, em sede policial e judicial, demonstrando que foram histórias criadas para se livrarem dos seus deveres para com a sociedade, conforme seguem:

Em seus interrogatórios, o apelante Patrick Xavier do Nascimento afirmou que:

Em sede policial:

QUE: em relação ao BU 4456057, o declarante nega ter praticado o furto descrito no referido boletim de ocorrência, ocorrido em Vila Nova de Maravilha, neste município;
QUE explica que no dia 3 ou 6 de março de 2021, seu carro (um Fiat Uno azul de placa KNH 9700) estava apresentando problemas na caixa de marcha
; QUE, por tal motivo, o declarante estava indo a localidade de Fruteiras, em Vargem Alta, adquirir uma caixa de marcha na oficina do Valentim;
QUE, chegando a Fruteiras, sentiu vontade de fazer necessidade e, para isso, entrou em um cafezal; QUE, nesse momento, por um descuido, deixou a chave na ignição do veículo; QUE, assim, quando ainda estava no cafezal, escutou um

barulho de moto e ouviu que seu carro estava sendo ligado
; QUE saiu correndo no cafezal, mas só a tempo de ver seu carro partindo para Castelinho; QUE não chegou a visualizar a moto em questão; QUE não identificou quem furtou seu automóvel;
QUE meia hora depois, ligou para o número 190 e noticiou o furto do seu carro
; QUE quanto aos materiais apreendidos neste dia (BU 44849798) na casa de seu irmão, o declarante afirma que a máquina fotográfica pertence a sua genitora MARIA APARECIDA; QUE os demais materiais (máquina lixadeira Makita, cabeçote de corte de roçadeira Stihl, refletores tipo lanterna e lixas de Makita), o declarante afirma que eles foram adquiridos em um material de construção de Castelinho por seu irmão; QUE o declarante já foi preso por tráfico de drogas e por furto; QUE está trabalhando no terreno de Dório Fassarella, em Vargem Alta-ES; QUE quanto ao furto descrito no BU 44510287, o declarante nega qualquer tipo de participação em tal delito; QUE quanto ao crime descrito no BU 44593552, o declarante afirma nada ter a ver com a subtração descrita; QUE não voltou a participar de nenhum crime desde que deixou a prisão; QUE não lembra quando foi beneficiado com a expedição de alvará de soltura, não sabendo informar se foi neste ano ou no ano passado; QUE nega todos os crimes aqui informados e qualquer um outro de que venha eventualmente a ser indicado como suspeito posteriormente.

Grifei

Em sede Judicial:

[...]

que não verdadeira a acusação contra ele e seu irmão;
que roubaram o seu carro, um Fiat Uno
; que tem muito tempo que não vai em Maravilha;
que às vezes os meninos pegava emprestado o seu carro
; que não costuma visitar; que a última vez tem mais de 1 ano e meio; que não se recorda se sua ida lá foi antes de março de 2021; que não falta o serviço; que tem plantio e quando não trabalha no plantio, trabalha a dia no Casagrande; que planta repolho; que Onório planta tomate e inhame;
que só conhece o Leonardo, pois mora perto da casa de sua mãe; que conhece ele tem uns 15 anos
; que não tem nada contra as testemunhas;

[...]
Grifei

Em seus interrogatórios, o apelante Rodolfo Xavier do Nascimento afirmou que:

Em sede policial:

QUE: nada deseja declarar neste momento; QUE reserva a si o direito de se manifestar apenas em Juízo.

Em sede Judicial:

[...]

que já foi preso e processado; que não se recorda do motivo; que não costuma frequentar Alfredo Chaves; que não vai em Alto Maravilha; que não é verdade que furtou na propriedade de Ronaldo;
que não tem carro e nem seu irmão
; que não pode mais dirigir, pois deu AVC, mas que antes dirigia; que não dirigiu nenhum Fiat; que não sabe porque foi preso, quando estava em casa, um mês depois; que não foi até maravilha;
que não conhece nenhuma testemunha
; que mora em Castelinho, Vargem Alta;

[...] Grifei

Nessa vertente, vê-se que o conjunto probatório revela, de modo inconteste, a autoria e a materialidade do crime praticado pelos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

Vê-se, ainda, que a fundamentação quanto à absolvição, em razão da impossibilidade de reconhecimento por fotografia, como justificativa, não merece prosperar e, desde já, rechaço, pois os apelantes foram pegos em flagrante pela vítima Ronaldo e reconhecidos pelo mesmo, não havendo que se falar em reconhecimento fotográfico.

Em continuidade, requer a defesa o afastamento das qualificadoras.

Em virtude do histórico dos autos, verifico que, dos depoimentos, a escalada restou comprovada quando do depoimento da Vítima Ronaldo, do qual, houve a tentativa de furto de um gerador, sendo certo de que o mesmo estava em processo de desmontagem pelos apelantes, após, a retirada do objeto do alto do poste.

Quanto aos objetos furtados da vítima Leonardo, consta dos autos que eles se encontravam em um cômodo trancado e foram retirados com a quebra de uma das janelas, configurando, portanto, o rompimento de obstáculo.

Comprovada a materialidade das condutas dos apelantes, em virtude dos crimes terem sido praticados em zona rural, merecem ser levadas em conta a palavra das vítimas e dos policiais que acompanharam a ocorrência.

Noto que o cálculo da dosimetria da pena dos apelantes foi devidamente realizado pelo juízo de primeiro grau, de modo devidamente valorado e fundamentado.

No que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.